Tribunal: TJDFT
Processo: 0712162-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. CHARGE COM NOTÍCIA FALSA. DANO MORAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES. INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. INCABÍVEL. DESAGRAVO. SUFICIENCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SUCUMBÊNCIA.
1. A liberdade de expressão representa um dos pilares do Estado Democrático de Direito e deve ser assegurada a todos, indistintamente. Todavia, não é um direito absoluto e deve observar limites para que a honra, a dignidade e a imagem das pessoas não sejam afetadas.
2. A publicação de informação falsa não ensejará indenização por danos morais se não comprovado o prévio conhecimento da falsidade e a finalidade dolosa.
3. Na divulgação de notícia não sabidamente falsa e extraída de documento público, a retratação pública é suficiente para a reparação do dano, sem grande potencialidade lesiva.
4. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte.
5. Quando há dois pedidos e apenas um é provido, a sucumbência deve ser proporcional e equânime.
6. Negou-se provimento ao recurso.